Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS POSTERIORES. NÃO CUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado referente à autorização e ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras posteriores a cirurgia bariátrica pode ser convertida em perdas e danos ao se constatar o reiterado descumprimento por parte do plano de saúde.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.